Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-60.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001979-60.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE RIGO GRIEBELER - CPF: 998.292.402-82 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001979-60.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Simone Rigo Griebeler

Recorrida(s):

Centrais Elétricas de Rondônia S.A. CERON

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a consumidora desconhece o débito, bem como a origem da obrigação, em contrapartida, a concessionária de energia elétrica em sua defesa coleciona ficha cadastral da unidade consumidora, histórico de pagamentos e ordens de serviço, sendo a última datada em 14/06/2019 referente à solicitação de desligamento da UC (OS 60076130), onde consta que a consumidora estava ciente da existência de débitos em aberto, razão pela qual entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. Cabe ainda acrescentar que a consumidora é natural de Cerejeiras/RO, bem como já residiu na cidade de Machadinho/RO, conforme se vê na lista de beneficiários do Programa Bolsa Família – no Portal da Transparência do Município de Machadinho/TO (http://transparencia.machadinho.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=001834&extencao=PDF).

3. Ademais, verifico que a autora ajuizou outras 04 demandas em desfavor da Centrais Elétricas de Rondônia S.A., para discutir outros débitos negativados, sendo que em todas o pedido inicial foi julgado improcedente.

4. Assim, constatada a inadimplência da consumidora e ausente a prova da quitação do débito, no valor de R$ 37,30, vencido em 27/02/2019, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por: A)
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial. B)
RECONHEÇO
a litigância de má-fé da parte autora, de ofício, e por conseguinte, opino por
CONDENÁ-LA
ao pagamento de
multa de 5% (cinco por cento)
,
custas processuais,
e
honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE
[5]
. C)
JULGAR PROCEDENTE
o pedido contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento dos valores de
R$ 37,30 (trinta e sete reais e trinta centavos)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, extinguindo o feito com julgamento de mérito”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022